Tribunal: STF
Processo: Rcl 64360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-25
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Audiência de custódia. Prisão decorrente de mandado de prisão preventiva.



1. Reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para a preservação da autoridade das decisões proferidas na Rcl 29.303 e na ADPF 347.



2. Mandado de prisão preventiva cumprido em 26 de novembro de 2023, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, até esta data.



3. A legislação processual penal prevê a necessidade da realização de audiência de custódia também nas prisões decorrentes de cumprimento de mandado de prisão (artigos 3º-B, § 1º e 287 do CPP). O mesmo entendimento foi consolidado pelo Pleno do STF (Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023).



4. A não realização de audiência de custódia, até este momento, é situação irregular que deve ser imediatamente reparada. Considerando a excepcionalidade do contexto fático, o ato deverá ser realizado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, em 24 horas a partir da cientificação desta decisão. 



5. O juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG deverá, com urgência, analisar a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, comunicando a decisão nestes autos. 



6. Liminar parcialmente concedida. 



    1.  Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para a preservação da autoridade da decisão proferida no AgRg Rcl 29.303, bem como daquela proferida pelo Pleno desta Corte, no julgamento da ADPF 347.



    2.  Segundo relata, Gilberto Barbosa dos Santos teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, em razão da suposta prática de furto. O mandado foi cumprido em 26 de novembro de 2023. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/GO, ao ser informado do cumprimento do mandado de prisão, apenas autorizou e determinou o recambiamento do preso, sem designar a audiência de custódia, circunstância que estaria resultando no descumprimento de decisão desta Corte que determina a realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive em razão de cumprimento de mandado. Postula o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a determinação da realização da audiência de custódia. 



    3.  O eminente Relator solicitou informações ao reclamado (doc. 8).



    4.  Prestadas as informações, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/GO informou o que segue (doc. 10): 



    “Aos dias 26 dias do mês de novembro de 2023, o reclamante foi preso em virtude do cumprimento de Mandado de Prisão nº: 0051882-06.2011.8.13.0704.01.0008-09, expedido pela Vara Única da Comarca de Buritis/MG. 



    Declinada competência para tramitação do presente comunicado de prisão para a 2ª Vara Criminal de Valparaíso de Goiás. Aos 28/11/2023, fora proferida decisão esclarecendo que, nos termos do artigo 13 da Resolução nº 213 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a audiência de custódia deve ser realizada pela autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de prisão. 



    Sendo determinada a comunicação da prisão ao Juízo que decretou a ordem segregatória (Vara Única da Comarca de Buritis/MG), para que adote as providências necessárias para a realização da audiência de custódia, uma vez que o referido ato deve ser realizado pelos Juízos que determinaram a ordem de prisão, em observância ao prazo constante, no artigo 289, §3°, do Código de Processo Penal. 



    Informando ainda da possibilidade de realização da audiência de custódia por meio de videoconferência; hipótese em que, caso queira, poderá designar audiência de custódia e agendar junto à Unidade Prisional desta municipalidade.”



    5.  Os autos foram distribuídos à Presidência em regime de plantão. 



    6.  É o relatório. Passo a decidir. 



    7.  Aprecio a questão em razão da urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF. 



    8.  Conforme informações dos autos, Gilberto Barbosa dos Santos está preso desde o dia 26 de novembro de 2023, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, até o momento. 



    9.  A Lei nº 13.964/2019 promoveu alterações na legislação processual penal, prevendo a necessidade de realização de audiência de custódia também nas prisões decorrentes de cumprimento de mandado de prisão. Essa determinação passou a estar prevista em dois dispositivos do CPP: 



     



    Art. 3º-B. § 1º O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. 



    Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. (grifei)



    10.  Na mesma linha, o art. 13 da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça prevê a necessidade de realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão: 



    Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. 



    Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.



    11. O entendimento foi consolidado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin:



    “[...] é imprescindível que, no caso de mandado de prisão, a pessoa a ser submetida ao cárcere deve ser imediatamente levada a presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas do cumprimento do respectivo mandado, seja para prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. [...]” (Rcl 29303, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023)



    12.  No julgamento da ADI 6.298, o Pleno desta Corte deu interpretação conforme à regra prevista no parágrafo primeiro do art. 3º-B do Código de Processo Penal, assentando que o preso em razão do cumprimento de mandado também será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, possibilitando-se a excepcional realização da audiência por meio de videoconferência: 



    “[...] O artigo 3º-B, § 1º, do Código de Processo Penal previu vedação absoluta ao emprego de videoconferência nas audiências de custódia, nos seguintes termos: “O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência”. (l) O dispositivo revela manifesta violação ao princípio da proporcionalidade, diante da vedação ex ante sem considerações de ordem concreta que possam impedir a realização da audiência presencial no exíguo prazo legal. (m) Consectariamente, promove-se interpretação conforme a Constituição do § 1º do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do ministério pública e da defensoria pública ou de advogado constituído, cabendo, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. [...].” (ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.08.2023)



    13.  Assim, é certa a necessidade da audiência de custódia e a sua não realização, até este momento, é situação irregular que deve ser imediatamente reparada. Considerando a excepcionalidade do contexto, a audiência deverá ser realizada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local onde o preso está detido, em 24 horas a partir da cientificação desta decisão. 



    14. Por outro lado, não havendo maiores informações a respeito dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e da subsistência ou não de periculum libertatis, deixo de relaxar a prisão, sem prejuízo de nova análise pelo Relator desta Reclamação, bem como pelo juízo que decretou a medida. 



    15. Diante do exposto, concedo em parte a medida liminar para determinar que o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO realize audiência de custódia de Gilberto Barbosa dos Santos, em 24 horas a partir da cientificação desta decisão. A realização do ato deverá ser comprovada nestes autos.



    16.  Intime-se, também, o juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, para que, com urgência, analise a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, comunicando a decisão nestes autos. 



    17. Na sequência, retornem os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se.



Brasília, 25 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente